Tribunal: TCU
Processo: 011.068/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 834795, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 834795, funçãonull, que teve como objeto PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RERIUTABA ¿ CE (no da TCE no sistema: 2249/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2080/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária do então Ministério das Cidades, em desfavor do Município de Reriutaba/CE, em razão de suposta não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse 1034622-59/2016, cujo objeto consistia na execução de serviços de pavimentação, tendo sido efetivamente desbloqueados recursos da União no montante de R$ 115.049,92. Considerando que a tomada de contas especial constitui instrumento de caráter excepcional, destinado à apuração de responsabilidade e eventual ressarcimento ao erário, cuja instauração e regular desenvolvimento exigem a ocorrência de dano quantificável aos cofres públicos, a omissão no dever de prestar contas, a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos ou a existência de desfalques, desvios ou outras irregularidades com repercussão financeira efetivamente demonstrada, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992, dos arts. 5o e 7o da Instrução Normativa-TCU 98/2024 e do art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União; considerando que, conforme apurado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), o objeto do ajuste foi executado de forma parcial, alcançando etapa útil, não havendo elementos técnicos suficientes para caracterizar a completa frustração do objeto nem para concluir pela imprestabilidade da parcela executada; considerando que não se comprovou a ocorrência de dano ao erário, uma vez que não houve pagamento por serviços inexistentes, tampouco liquidação irregular de despesas, tendo sido constatada a correspondência entre os valores efetivamente desbloqueados e a parcela do objeto executada, bem como a devolução de saldo residual; considerando que, diante da inexistência de dano quantificável, de omissão no dever de prestar contas, de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos ou de desfalques ou desvios comprovados, restam ausentes os pressupostos legais e regulamentares para a constituição e o desenvolvimento válido e regular da tomada de contas especial; considerando que a jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido que, não configurados os pressupostos materiais da tomada de contas especial, impõe-se o arquivamento dos autos sem julgamento de mérito, a exemplo do Acórdão 1075/2026-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Augusto Nardes, e do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; e considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União manifestou-se de acordo com a proposta de arquivamento dos autos formulada pela AudTCE, ante a ausência dos pressupostos exigidos para o prosseguimento da presente tomada de contas especial; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e a Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 011.068/2025-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Osvaldo Honorio Lemos Neto (XXX.781.333-XX); Pedro Humberto Coelho Marques (XXX.584.863-XX) 1.2. Unidade: Município de Reriutaba/CE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há